Tribunal: TJMT
Processo: 1011812-73.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011812-73.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Compra e Venda, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS - CPF: 054.072.608-75 (EMBARGANTE), ALICIO MASSAN - CPF: 281.936.959-68 (EMBARGADO), ANA LUIZA DA SILVA MASSAN - CPF: 057.575.339-00 (EMBARGADO), JOAO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS - CPF: 068.726.728-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON TEOFILO ALVES MONTEIRO - CPF: 028.480.929-20 (ADVOGADO), ROGERIO RESINA MOLEZ - CPF: 018.400.349-04 (ADVOGADO), ADRIANO PROTA SANNINO - CPF: 366.318.988-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1011812-73.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS

EMBARGADO:
ALICIO MASSAN e ANA LUIZA DA SILVA MASSAN

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE SEM O PRÉVIO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 538, § 2º, DO CPC/15 C/C 1.219 DO CC – DESCABIMENTO –
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente no entendimento de que não há
violação aos artigos 538, § 2º, do CPC/15 c/c 1.219 do CC
s
e o acórdão que determinou a reintegração dos autores na posse do imóvel objeto da lide não condicionou a expedição do mandado à retenção de benfeitorias pela parte requerida/embargante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO DE MEDEIROS
opõe recurso de embargos de declaração (ID 141146667) objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 139702174, proferido no Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em síntese, sustenta a embargante que o acórdão embargado é omisso em relação ao artigo 538, § 2º, do CPC/15, que confere direito ao possuidor à retenção e indenização por benfeitorias no imóvel, devendo ser atribuído o efeito modificativo, não permitindo o cumprimento da ordem de reintegração de posse deferida em tutela de urgência sem a observância de tal dispositivo.

No mais, prequestiona a matéria e os artigos 474 c/c 1.201, 1.202 e 1.219, todos do Código Civil e, ao final,

pugna do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 142505188).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, o embargante alega que o acórdão embargado é omisso em relação ao artigo 538, § 2º, do CPC/15, que confere direito ao possuidor à retenção e indenização por benfeitorias no imóvel.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, o vício apontado.

Isto porque, tal questão não apenas foi enfrentada e devidamente fundamentada no acórdão recorrido, mas compreendeu as razões do próprio agravo de instrumento, de modo que não era possível o seu julgamento sem enfrentar tal questão
.
Vejamos:

“
Consta dos autos que os autores, ora agravados, ajuizaram a ação de origem visando a rescisão do contrato de compra e venda de bem imóvel firmado com a parte agravante, em razão de as parcelas contratadas não terem sido quitadas integralmente pelos requeridos a partir de 20/05/2011, além da cessação do pagamento a partir da parcela vencida em 20/05/2015.

Requereram a concessão de tutela de urgência para que fossem reintegrados na posse dos imóveis ou, alternativamente, para determinar que os requeridos/agravante pagassem o equivalente ao arrendamento das áreas rurais.

A tutela provisória de reintegração de posse foi concedida por decisão unânime no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1003533-35.2021.8.11.0000, de minha relatoria.

Verifica-se que contra a decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos da ação, a requerida/agravante opôs embargos de declaração, requerendo, em síntese, que o prazo de 30 dias para devolução do imóvel somente tivesse início após o pagamento, pelos autores/agravados, do valor a ser apurado na prova pericial a título de benfeitorias úteis e necessárias.

Pois bem.

Consoante relatado, alega a agravante que
a decisão agravada violou os artigos 538, § 2º, do CPC/15 c/c 1.219 do CC, ao fixar prazo de 30 dias para desocupação voluntária do imóvel objeto do litígio sob pena de reintegração de posse, sem assegurar o seu direito à retenção do imóvel até a indenização por benfeitorias úteis e necessárias.

Contudo, consoante se verifica do acórdão (Agravo de Instrumento nº 1003533-35.2021.8.11.0000) de minha relatoria, que determinou a reintegração dos autores na posse do imóvel objeto da lide, a expedição do mandado não foi condicionada à retenção de benfeitorias, conforme a ementa e parte dispositiva do voto condutor:

“
EMENTA

R
ECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DA VIA RECURSAL – REJEIÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR CONFESSADA – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA VULTOSA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.

Se a primeira decisão deixou claro que a qualquer momento, após a apresentação da contestação, poderia ser apreciado o pedido liminar, esclarecendo o juiz singular que embora demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, não haveria perigo de dano em aguardar a defesa da parte demandada, não podem ser os autores prejudicados por aguardarem a apresentação da contestação para requerer a tutela provisória, inexistindo, no caso, preclusão.

Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, se a prova dos autos demonstrou o preenchimento dos referidos requisitos para a reintegração da posse do imóvel negociado, notadamente pelo caracterizado inadimplemento confessado do requerido, bem como pela existência de dívida vultosa do comprador, suficiente para comprometer o resultado útil processo, há que ser concedida a tutela de urgência para a reversão da posse em favor do vendedor, sob pena de se avolumar cada vez mais o montante inadimplido e seus consectários contra a própria parte agravada.-

[...]

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para conceder a tutela provisória de urgência e determinar a reversão provisória da posse dos imóveis registrados no CRI de Primavera do Leste-MT sob as matrículas de nº 7.739 e 7.738 aos agravantes, até julgamento final da ação, devendo ser expedido mandado liminar para essa finalidade, concedendo-se o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária sob pena de mandado coercitivo com força policial.

É como voto.
-”

Assim, não há dos autos, ao menos em sede de análise de cognição sumária, nada a amparar a pretensão da agravante quanto à retenção das supostas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da ação.

O que se verifica, em verdade, é que a agravante está se utilizando de tal questão como mero artifício para protelar o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse, o que não deve ser admitido.

Ademais, insta salientar que a apuração de eventual valor a ser pago relativamente às melhorias implementadas na propriedade depende de perícia técnica e de dilação probatória, a fim de se constatar também se a posse após o inadimplemento lhe dá o direito à pretendida retenção – o que evidencia a inviabilidade do seu condicionamento ao cumprimento da medida liminar, a qual foi concedida justamente para

reduzir o prejuízo de ambas partes – dos autores (que além de privados da posse do imóvel estão impossibilitados de receber eventuais frutos civis) e da parte requerida (que já não possui condições de quitar a obrigação assumida e possivelmente terá dificuldade de arcar com a renda pela fruição indevida do bem).

Desta feita, há de ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-
” (ID 139702174)

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022